Tribunal: TJMT
Processo: 1053007-17.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053007-17.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENY OLIVEIRA LIMA - CPF: 593.506.876-15 (JUIZO RECORRENTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PEDRO SALIM CARONE - CPF: 103.901.137-35 (ADVOGADO), DENY OLIVEIRA LIMA - CPF: 593.506.876-15 (RECORRIDO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALUNO-APRENDIZ – TEMPO DE SERVIÇO – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – SÚMULA N. 96 DO TCU – SENTENÇA
RATIFICADA
.

“Consoante o entendimento desta Corte, é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União”
(STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1630637/PE. Rel. Min. Gurgel de Faria. Primeira Turma. DJe 22/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária determinada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, em que o juízo de origem concedeu a segurança, de modo que reconheceu o direito de
Deny Oliveira Lima
em ter o período de aluno-aprendiz averbado em sua ficha funcional, constando como tempo de serviço trabalhado para fins de aposentadoria, bem como extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id. 66266478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Deny Oliveira Lima
utilizou-se do presente mandado de segurança para que fosse averbado o período como aluno-aprendiz em sua ficha funcional, constando como serviço prestado à União, tendo em vista que vivia em regime de internato e foi remunerado à Conta da Dotação Global da União, de forma indireta – alimentação, calçados, vestuário, atendimento médico/odontológico e pousadas –, adquiridos com verbas do Orçamento da União como compensação das atividades extracurriculares nos Campos de Culturas e Criações do Instituto pelo período de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias.

Em análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação da sentença ora prolatada.

Conforme consta,
Deny Oliveira Lima
é servidor público estadual, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e realizou o curso técnico em agropecuária, concluído em 30/11/1985, conforme certidão expedida pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (id. 61573030).

A referida certidão atesta o tempo correspondente a 02 (dois) anos, 02 (dois meses) e 03 (três) dias como aluno-aprendiz, e a percepção de remuneração à conta da União.

Nessa senda, o contexto esboçado amolda-se perfeitamente ao teor da Súmula nº 96 do TCU, que autoriza a averbação do tempo de trabalho prestado como aluno-aprendiz se comprovada a retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, sendo admitida na forma de alimentação, fardamento, material escolar e parceria de renda auferida.

A propósito:

“Consoante o entendimento desta Corte, é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União”
(STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1630637/PE. Rel. Min. Gurgel de Faria. Primeira Turma. DJe 22/09/2020).

Logo, devida a averbação do tempo trabalhado como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria, inexistindo reparos há serem feitos na sentença proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sua íntegra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021